Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Injúria qualificada. Ofensa à orientação sexual. Justa causa. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrido de decisão que rejeitou denúncia pelo crime de injúria qualificada pela orientação sexual da vítima (art. 2o-A da L. 7.716/89).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. Havendo indícios mínimos de que o acusado ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual, deve a denúncia ser recebida.
IV. Dispositivo.
4. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26/DF.